Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAIVO. SERVIDORA PÚBLICA. FILHA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cerne da controvérsia cinge-se no direito da autora (servidora pública, que exerce o cargo de auxiliar de enfermagem) à redução da carga horária semanal de trabalho, na proporção de 50% (cinquenta por cento), sem compensação ou redução da remuneração, em razão de possuir filha portadora de deficiência, que necessita de acompanhamento constante.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal foi alterada pela Emenda no 96/2016, por meio da qual se acrescentou parágrafo único ao art. 43, prevendo que: “É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei”.
3. O atual texto do Artigo 61, inciso II e § 1o da Lei Complementar n. 840/2011 (redação da LC 954/2019), o qual estabelece a redução de até 50% da jornada de trabalho, e sem a diminuição salarial ou compensação de horário, veio ao encontro da legislação de regência de proteção da dignidade do descendente com deficiência e à Convenção Internacional, que se refere à instituição de políticas públicas com vistas à inclusão social de pessoas com deficiência motora ou intelectiva (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).
4. No caso concreto, mister a redução da carga horária em 50% da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem a necessidade de compensação, tendo em vista que restou comprovado que a filha da demandante é pessoa com deficiência, apresenta encefalite, amnésia total, perda de movimentos e da fala, desequilíbrio ao andar e tem a necessidade de comparecer diariamente a clínicas para tratamentos.
5. Destaca-se que os documentos emitidos pela própria Secretaria de Estado de Educação indicam a necessidade de atendimentos complementares para o desenvolvimento e melhor desempenho da menor, tais como fonoaudiólogo, terapia ocupacional, atividade física e atendimento psicológico (ID 18677199), o que demanda especial atenção de sua genitora.
6. Precedente: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDENTE. FILHO COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE DOWN. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS. OPÇÃO POR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. LC No 954/2019. LC No 840/2011. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença proferida em mandado de segurança no qual a autora pede a redução de sua jornada de trabalho para acompanhar tratamento de filho portador de síndrome de down, sem diminuição da remuneração, nem compensação de horário. 1.1. Na sentença, o magistrado concedeu a ordem para que seja garantida a impetrante o benefício de horário especial, sem compensação ou redução de vencimentos, vendando a administração de condicionar o benefício ao retorno da jornada de trabalho exercida anteriormente. 2. O artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 840/11, com a redação dada Lei Complementar no 954/ 2019, autoriza a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada do trabalho para servidores que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, sem a obrigatoriedade de compensação ou diminuição de vencimentos. 3. No caso concreto, está devidamente comprovada a necessidade de a servidora reduzir a jornada de trabalho em função do tratamento do filho menor, conforme foi reconhecido no laudo médico oficial e comprovado por diversos atestados e pareceres juntados aos autos que alertam a necessidade de tratamento do infante aliado a terapia ocupacional, fonoaudiológica e fisioterápica com a presença da genitora. 3.1. Desta feita, é patente a ilegalidade de impor à servidora a obrigação de se retratar da opção feita pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pois o retorno à jornada de 20 (vinte) horas semanais implica também em redução dos vencimentos causada pela própria deficiência dos filhos da servidora, que necessitam de tratamentos mais dispendiosos. Esse fato, por si só, coloca as crianças deficientes em situação de desigualdade em relação aos filhos dos demais servidores, o que vai frontalmente de encontro com a Constituição Federal e com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados com status de Emenda Constitucional. 4. Precedente: "A discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora." (07034250720198070018, Relator: Asiel Henrique de Sousa, DJE: 18/12/2019). 5. Reexame necessário não provido. (Acórdão 1239790, 07068694820198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas processuais para o Distrito Federal, ante a isenção legal. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.